Tribunal: TJDFT
Processo: 0010454-11.2016.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0010454-11.2016.8.07.0001 APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: MIRTES GOMES DA SILVA AMARO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: LUCIANO MACEDO MARTINS, ANDRE QUEZADO AMARO, DAIANA CARVALHO DE OLIVEIRA Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Na petição de ID 69373407, a defesa do apelante manifestou o desejo de realizar sustentação oral no julgamento da apelação. 2. Retirem-se os autos da pauta virtual e incluam-se em PAUTA PRESENCIAL a fim de possibilitar a sustentação oral. Int. Brasília, 6 de março de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.